Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO DO TERMO “A QUO”. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. “QUANTUM” EXEQUENDO. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DEVIDOS À EXECUTADA IMPUGNANTE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na fase de cumprimento de sentença, incumbe ao juiz observar rigorosamente os limites objetivos do título executivo judicial, cabendo-lhe apenas assegurar o cumprimento da decisão nos exatos termos em que foi proferida, vedada qualquer alteração, ampliação ou inovação do conteúdo já definido. Precedentes.
2. No caso, o título judicial é expresso ao determinar a incidência de juros de mora a contar da publicação da sentença. A tentativa de substituir o termo inicial para contagem dos juros por outro critério implica inovação indevida e afronta à autoridade da decisão transitada em julgado, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
3. De acordo com a jurisprudência do colendo STJ, serão fixados honorários de sucumbência devidos ao(a) advogado(a) da parte executada se da impugnação ao cumprimento de sentença decorrer a extinção da execução (acolhimento integral) ou a redução do valor executado (parcial acolhimento). 3.1. Na hipótese, a impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida, reconhecendo o excesso de execução no percentual de 2% (dois por cento) a incidir sobre a diferença do valor indicado pela exequente e o montante apurado pela Contadoria Judicial e homologado em Juízo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.